Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral Adjunto do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), com o objetivo de anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir. A impetração fundamenta-se na ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do decurso de prazo superior a três anos entre a decisão administrativa, em agosto de 2019, e sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em janeiro de 2023, além da alegação de nulidades nas notificações realizadas. A sentença concedeu a segurança, afastando o reconhecimento da prescrição. O impetrante interpôs recurso visando à reforma parcial da decisão para que a ordem fosse concedida também com base na prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há interesse recursal do impetrante, mesmo após a concessão da segurança; (ii) verificar se está configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal subsiste quando o recurso visa à obtenção de provimento jurisdicional mais amplo ou mais favorável, nos termos do art. 503, §1o, I, do CPC, mesmo diante de decisão favorável.
4. O pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente como fundamento autônomo para a concessão da segurança justifica o manejo do recurso, considerando a utilidade e a necessidade processuais.
5. A prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, configura-se quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos por inércia da Administração.
6. Resoluções do CONTRAN, como a de no 918/2022, não podem restringir o prazo trienal de prescrição intercorrente estabelecido em lei federal.
7. No caso concreto, o transcurso superior a três anos entre a decisão administrativa (agosto de 2019) e a publicação da penalidade (janeiro de 2023) configura a prescrição intercorrente, atraindo a nulidade do ato administrativo sancionador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal subsiste quando o recurso busca resultado mais favorável ao recorrente, ainda que a decisão anterior tenha sido favorável.
2. A prescrição intercorrente no processo administrativo de trânsito configura-se com a paralisação superior a três anos por inércia da Administração, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
3. Resoluções administrativas não podem afastar ou restringir a aplicação da prescrição intercorrente prevista em lei federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 17, 996, parágrafo único, e 503, § 1o, I; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.